Tribunal: TJBA
Processo: 0551413-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551413-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: BELLA MORENA E MORENA BELLA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando cancelamento da multa de R$ 19.432,00 cobrada pela rescisão do contrato de manutenção de elevadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é devida multa contratual por rescisão quando esta foi motivada por defeituosa prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Caracterizado o inadimplemento contratual por parte do fornecedor, com falhas na prestação de serviços de manutenção de elevadores, aplica-se a cláusula 10.1.1 do contrato, que permite a rescisão imediata por inadimplemento. 4 - A multa prevista na cláusula 10.1.2.1 é destinada apenas aos casos de "rescisão imotivada", não incidindo quando o rompimento decorre de inadimplemento contratual do fornecedor. 5 - A empresa acionada/apelante não logrou comprovar que suas manutenções foram capazes de garantir o funcionamento adequado dos elevadores, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6 - Ainda que assim não fosse, o contrato prevê, em qualquer hipótese, a possibilidade de rescisão por meio de aviso por escrito após 30 dias do recebimento da notificação (cláusula 10.1.2), de modo que a subcláusula que estabelece multa de 50% das mensalidades restantes (metade de 12 parcelas, totalizando R$ 19.432,00), mostra-se abusiva e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento, majorando-se o percentual dos honorários advocatícios para 12%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, 51, IV e 54, §4º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: REsp n.º 774035/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 5.2.2007; TJ-MG, AC: 50003771620198130701, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 31/08/2023; TJ-RJ, Apelação: 00579419620208190002, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0551413-50.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e como apelado CONDOMÍNIO BELLA MORENA E MORENA BELLA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça